Tribunal: TJSP
Processo: 2097177-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
res – Indeferimento de produção de prova - Art. 1.015, do CPC - Rol taxativo - Não cabimento do referido recurso nesta parte - Correção do valor da causa - Valor atribuído ao presente feito não corresponde ao bem da vida ao final perseguido - Valor que deve corresponder ao benefício econômico que a auferir - Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2097177-32.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a produção de prova e determinou a correção do valor da causa e recolhimento de custas complementares – Indeferimento de produção de prova - Art. 1.015, do CPC - Rol taxativo - Não cabimento do referido recurso nesta parte - Correção do valor da causa - Valor atribuído ao presente feito não corresponde ao bem da vida ao final perseguido - Valor que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a produção de prova e determinou a correção do valor da causa e recolhimento de custas complementares – Indeferimento de produção de prova - Art. 1.015, do CPC - Rol taxativo - Não cabimento do referido recurso nesta parte - Correção do valor da causa - Valor atribuído ao presente feito não corresponde ao bem da vida ao final perseguido - Valor que deve corresponder ao benefício econômico que a auferir - Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097177-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
FRANCISCO LUIZ CENI, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE
SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "- Recurso não
conhecido em parte e na parte conhecida negado provimento, por V.U.", em conformidade
com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097177-32.2020.8.26.0000
2
VOTO No 30646
Agravo de Instrumento no 2097177-32.2020.8.26.0000
Comarca:
São Sebastião
Agravante:
FRANCISCO LUIZ CENI
Agravado:
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO
SEBASTIÃO
Juiz 1a Inst.: Guilherme Kirschner
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que indeferiu a
produção de prova e determinou a correção do valor da causa e
recolhimento de custas complementares
Indeferimento de
produção de prova - Art. 1.015, do CPC - Rol taxativo - Não
cabimento do referido recurso nesta parte - Correção do valor da
causa - Valor atribuído ao presente feito não corresponde ao bem
da vida ao final perseguido - Valor que deve corresponder ao
benefício econômico que a auferir - Recurso não conhecido em
parte e na parte conhecida negado provimento”.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
FRANCISO LUIZ CENI contra decisão que, nos autos da ação declaratória
de nulidade de atos administrativos cumulada com tutela de urgência ajuizada
contra o MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, indeferiu a produção de
prova oral pretendida pelo agravante, bem como determinou a correção do
valor da causa e recolhimento de custas complementares no prazo de 10 dias,
sob pena de extinção do feito.
Inconformado, busca o agravante a concessão do efeito
suspensivo a decisão agravada, e ao final, que o recurso seja conhecido e
provido, a fim de manter o valor da causa, haja vista que o valor atribuído não
corresponde ao bem da vida ao final perseguido, isto é, a construção de 39
casas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097177-32.2020.8.26.0000
3
O feito processou-se com a outorga do efeito suspensivo,
até o pronunciamento definitivo deste recurso (fls. 15/16). Houve
apresentação de contrarrazões (fls. 15/16).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Inicialmente, deve-se consignar que a análise deste
recurso será realizada em duas partes, quais sejam, o indeferimento da
produção de prova oral e a correção do valor da causa e recolhimento de
custas complementares.
Quanto o indeferimento da produção de prova oral,
alcança-se não haver previsão para interposição do recurso de Agravo de
Instrumento, pois as questões relativas à produção de prova, passíveis de
agravo, são aquelas previstas no art. 1015, inciso XI, do Código de Processo e
tratam da redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o.
Contudo, o presente reclamo nada diz respeito de
redistribuição do ônus da prova, mas, tão somente, cinge-se contra o
indeferimento de prova requerida nos autos. Desse modo, esta insurgência
configura hipótese não elencada no rol de cabimento de agravo de
instrumento previsto no art. 1015, Código de Processo Civil de 2015, o qual
transcrevo:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097177-32.2020.8.26.0000
4
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário
Como se vê, o rol é taxativo, sendo impossível o manejo
do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo legal
acima transcrito.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 9a Câmara de
Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRODUÇÃO DE PROVAS Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária
Imposto de Renda Interposição de Agravo de Instrumento contra
decisão que indeferiu a produção de prova pericial médica técnica
- INADMISSIBILIDADE RECURSAL - Sistema recursal do
CPC/2015 que não se relaciona com as regras relativas à prova -
Hipótese de interposição de agravo de instrumento não prevista no
artigo 1.015, do Novo Código de Processo Civil - Rol taxativo -
Recurso
não
conhecido.
(Agravo
de
Instrumento
No
2183020-67.2017.8.26.0000 Relator Des. Rebouças de Carvalho
9a Câmara de Direito Público Julgado em 11.10.2017)
Destarte, o recurso não deve ser conhecido nesta parte,
vez que inadmissível na espécie, na forma do art. 932, inciso III, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2097177-32.2020.8.26.0000
5
de Processo Civil.
Quanto à correção do valor da causa e recolhimento de
custas complementares, o recurso não merece prosperar, pois de fato a
demanda tem como pedido principal a declaração de nulidade de ato
administrativo, contudo, tal ato administrativo cassou o alvará de construção
concedido anteriormente.
Logo, de fato o valor atribuído à causa não corresponde
ao bem da vida ao final perseguido, isto é, a construção de 39 casas, pois a
declaração da nulidade do ato administrativo pretendido é exatamente aquele
que revogou a autorização para construção de unidades residenciais.
Assim, tendo em vista que o valor da causa deve
corresponder ao benefício econômico que o agravante visa a auferir, o
recurso deve ser desprovido nesta parte.
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO EM PARTE DO
RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGO PROVIMENTO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt